Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-98.2024.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-98.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 621.355.621-49 (APELANTE), ANNA ISABEL CARDOSO MURTA BOTELHO - CPF: 067.998.306-61 (ADVOGADO), PEDRO PAIVA BATISTA LOBO - CPF: 014.572.316-03 (ADVOGADO), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CNPJ: 43.463.010/0001-76 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANA VICTORIA ALBUQUERQUE GONCALVES - CPF: 019.660.296-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DECISUM
QUE ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE AS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – IRRELEVÂNCIA – TEMA 1.132 DO STJ – MORA VALIDAMENTE COMPROVADA – ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SIGILO PROCESSUAL E NULIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– TESES JÁ ANALISADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO – QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO – SUPERENDIVIDAMENTO – FATOS PESSOAIS E SUPERVENIENTES – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença aprecia de forma suficiente as teses defensivas deduzidas pelas partes, ainda que em sentido contrário aos interesses do recorrente.

Nos termos do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora, em contratos garantidos por alienação fiduciária, perfaz-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

A alegação de nulidade processual demanda demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief.

Dificuldades financeiras pessoais, ainda que decorrentes de fatos supervenientes e adversidades da vida civil, não afastam, por si sós, a mora regularmente constituída nem autorizam a descaracterização da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002783-98.2024.8.11.0009

APELANTE:

ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISÂNGELA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
, contra a sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
Dra. Erika Cristina Camilo Camin
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais para consolidar a propriedade e a posse plena do bem objeto da garantia fiduciária em favor da instituição financeira autora, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como
julgou improcedentes
os pedidos formulados na reconvenção.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, contudo, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta, inicialmente, a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, argumentando que o Juízo singular teria se limitado a reproduzir, de forma genérica, o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, sem examinar adequadamente as peculiaridades do caso concreto e sem apreciar documentos que reputa relevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega que foram ignorados elementos probatórios relacionados à alteração de endereço, tratativas de renegociação, boletim de ocorrência, comunicações frustradas e suposta posse do veículo por terceiro estranho à relação contratual, circunstâncias que, segundo afirma, infirmariam a regular constituição em mora.

Defende, assim, violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “desconhecido”, circunstância que evidenciaria ausência de ciência da devedora e inexistência de diligência mínima da instituição financeira para localização válida do endereço da recorrente, o que, segundo entende, inviabilizaria o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Aduz, também, abusividade dos encargos financeiros cobrados, afirmando que as taxas contratuais seriam superiores à média de mercado, configurando onerosidade excessiva e violação ao dever de transparência, o que justificaria a revisão contratual e descaracterizaria a mora.

Assevera, ademais, vício na citação, sustentando que teria ocorrido apenas no momento da apreensão do bem, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Prossegue afirmando que a tramitação sob sigilo teria ocasionado cerceamento de defesa, em razão da alegada restrição de acesso a documentos e informações processuais relevantes.

Destaca, ainda, ausência ou irregularidade na juntada do mandado de apreensão, o que comprometeria a legalidade do cumprimento da medida liminar.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento das nulidades apontadas e improcedência dos pedidos da ação de busca e apreensão (Id. 347530442).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de rediscussão de matérias já analisadas no Agravo de Instrumento nº 1021947-42.2025.8.11.0000, sob pena de violação à preclusão consumativa e à segurança jurídica.

Aduz, ainda, ocorrência de inovação recursal, ao fundamento de que diversas teses somente foram deduzidas em sede de apelação, dentre elas a nulidade da citação, alegações relacionadas à posse do veículo por terceiro, questionamentos acerca da composição da dívida e impugnação ao memorial de cálculo.

No tocante à gratuidade da justiça, a apelada impugna o benefício concedido à recorrente, sustentando inexistirem elementos aptos a demonstrar hipossuficiência financeira, afirmando que os documentos juntados aos autos evidenciariam capacidade econômica incompatível com a benesse legal, inclusive diante da contratação de financiamento de elevado valor.

Requer, assim, o indeferimento da gratuidade e a intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (Id. 347530445).

Consta certidão atestando que a parte apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita deferida nos autos originários, razão pela qual restou dispensado o recolhimento do preparo recursal (Id. 349769850).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do CPC.

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões.

Isso porque a gratuidade da justiça foi expressamente deferida pelo Juízo de origem, nos termos da sentença recorrida, tendo o magistrado singular consignado, inclusive, a possibilidade de revogação da benesse caso sobreviessem elementos concretos aptos a evidenciar alteração da situação financeira da parte beneficiária (Id. 347530441).

Além disso, consta certidão atestando a dispensa do preparo recursal em razão da assistência judiciária gratuita deferida nos autos originários (Id. 349769850).

Com efeito, a mera alegação genérica de capacidade financeira da apelante, desacompanhada de prova robusta e inequívoca apta a infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, não se mostra suficiente para revogar o benefício anteriormente concedido, sobretudo diante do entendimento consolidado no sentido de que a gratuidade da justiça somente pode ser afastada quando houver demonstração concreta da inexistência dos requisitos legais.

Superada tal questão, cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira apelada, consolidando a propriedade fiduciária do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta qualquer reparo.

De início,
não
prospera a preliminar de nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação.

Ao contrário do sustentado pela apelante, o
decisum
recorrido enfrentou adequadamente as questões devolvidas à apreciação jurisdicional, expondo, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais reconheceu a regular constituição em mora e a higidez da medida de busca e apreensão.

O fato de a sentença adotar entendimento contrário aos interesses da recorrente não a torna nula ou carente de fundamentação.

Conforme se extrai do
decisum
, a magistrada singular apreciou expressamente a preliminar de nulidade da notificação extrajudicial, analisou a aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, examinou as alegações relacionadas à teoria da imprevisão, à quebra da base objetiva do negócio e aos fatos pessoais narrados pela requerida, concluindo, motivadamente, pela improcedência das teses defensivas.

Nessa perspectiva, não há falar em afronta ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, tampouco ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto a prestação jurisdicional foi entregue de forma suficiente e coerente, ainda que em sentido desfavorável à apelante.

No tocante à alegada nulidade da constituição em mora, igualmente
não
assiste razão à recorrente.

A sentença recorrida observou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, segundo o qual,
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”.

No caso concreto, restou incontroverso que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora no momento da contratação, circunstância suficiente para caracterizar validamente a mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “endereço desconhecido” não invalida a constituição em mora, especialmente porque incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados perante a instituição credora, não podendo se beneficiar da própria omissão.

Aliás, referida controvérsia já foi objeto de apreciação por esta Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento nº 1021947-42.2025.8.11.0000, ocasião em que se reconheceu expressamente a regularidade da constituição em mora e a validade da medida liminar deferida na origem.

Naquele julgamento, restou consignado que:

“A eventual inobservância da ordem de retirada do segredo de justiça não acarreta, por si só, a nulidade da medida executada com base em decisão jurisdicional válida, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte agravante. (...)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que ‘para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento”

Também
não
prosperam as alegações relacionadas à nulidade decorrente da tramitação sob sigilo, suposto cerceamento de defesa, irregularidade no cumprimento do mandado ou nulidade da citação.

Isso porque, além de tais questões já terem sido apreciadas no agravo de instrumento anteriormente interposto pela recorrente, inexiste demonstração concreta de efetivo prejuízo processual, incidindo, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans grief.

Conforme assentado por esta Câmara Julgadora no referido acórdão, a agravante compareceu tempestivamente aos autos, apresentou contestação, interpôs recurso e exerceu plenamente seu direito de defesa, circunstâncias que afastam qualquer alegação de nulidade processual.

Além disso, parte significativa das insurgências deduzidas no apelo sequer foi objeto de apreciação específica na instância de origem, notadamente as alegações atinentes à posse do veículo por terceiro estranho à relação contratual, supostas irregularidades na composição do débito e determinados questionamentos relacionados ao memorial de cálculo, razão pela qual inviável sua análise direta nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

No mérito propriamente dito, igualmente
não
merece acolhimento a pretensão revisional deduzida pela apelante.

As alegações relacionadas à teoria da imprevisão, quebra da base objetiva do negócio jurídico, superendividamento, função social do contrato e exceção da ruína não possuem aptidão para afastar a mora regularmente constituída, tampouco para impedir a incidência do Decreto-Lei nº 911/69.

Embora sejam lamentáveis as dificuldades pessoais narradas pela recorrente, tais como:
alegado golpe de estelionato, incêndio em propriedade rural e diagnóstico de síndrome de burnout
, tais circunstâncias, de natureza eminentemente subjetiva e pessoal, não possuem o condão de afastar obrigações livremente assumidas em contrato regularmente celebrado entre as partes.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que dificuldades financeiras pessoais, ainda que severas, não autorizam, por si sós, a descaracterização da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. Veja:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL INDICADO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I

Caso em exame Recurso de apelação interposto por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada exclusivamente por e-mail, ao endereço eletrônico informado pelo devedor no contrato de financiamento, constitui meio idôneo para comprovar a mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão (DL nº 911/1969, art. 2º, § 2º).

III. Razões de decidir 3. O art. 2º, § 2º, do DL nº 911/1969 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir assinatura pessoal do devedor, e a jurisprudência do STJ admite interpretação analógica para comunicações eletrônicas. 4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 2.183 .860/DF, firmou entendimento de que a notificação por correio eletrônico é válida quando enviada ao e-mail indicado no contrato e acompanhada de comprovação idônea de recebimento. 5. No caso, consta dos autos certificado emitido por cartório atestando o envio e a leitura da notificação eletrônica no endereço eletrônico do contrato, o que constitui meio idôneo de prova. 6. Alegações de dificuldades financeiras não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade em favor do credor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada por e-mail informado no contrato de alienação fiduciária é válida para constituição em mora, desde que comprovado o efetivo recebimento pelo devedor.
2. A mera alegação de dificuldades financeiras não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009022620258110050, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Ademais, a apelante não produziu prova concreta de abusividade contratual apta a justificar revisão da avença ou afastamento dos encargos moratórios.

Ao revés, limitou-se a formular alegações genéricas de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, desacompanhadas de demonstração técnica ou contábil minimamente idônea capaz de infirmar a regularidade do pacto firmado.

Cumpre ressaltar, ainda, que a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui rito próprio e especial, exigindo, para a concessão da medida, apenas a comprovação da existência do contrato e da mora do devedor, requisitos efetivamente preenchidos no caso concreto.

Logo, comprovado o inadimplemento contratual e regularmente constituída a mora, correta a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026